Tribunal: TJSP
Processo: 2032389-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra r. decisão interlocutória que determinou novo bloqueio de valores – Planilha juntada aos autos pelo exequente que demonstra o dispêndio de gastos processuais adicionais na fase de execução – Cálculos não impugnados pelo executado - Decisão mantida – Recurso não provido.